Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1019522-81.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação apresentada pela empresa Disal Administradora de Consórcios Ltda. com fundamento no artigo 988, inciso I, do Código de Processo Civil, objetivando preservar a competência deste Tribunal de Justiça.
Aduz que o Sr. José Luiz Pires de Miranda ajuizou Ação de Exigir Contas em seu desfavor (da Reclamante), que a Julgadora singular homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial e constituiu, em favor do Autor, o crédito no valor de R$ 8.595,96 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).
A empresa relata que, inconformada, interpôs Recurso de Apelação; contudo, a Julgadora a quo inadmitiu o Recurso, por entender que cabe a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento. Ou seja, promoveu o juízo de admissibilidade do recurso, que compete exclusivamente a este Tribunal de Justiça.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, almeja que o decisum seja cassado, com a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça, para que esta Corte realize o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do inciso II, do artigo 989, da Lei de Ritos, se necessário, o Relator, deve ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.
Essa também é a exegese do artigo 232, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual:
Art. 232 - Ao despachar a reclamação, o Relator:
[...]
II - Ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado.
Nota-se, portanto, que suspensão liminar do processo ou do ato impugnado depende da existência de possível dano irreparável e, neste juízo de cognição sumária, é possível constatar a presença desse requisito.
Conforme exposto, a Reclamação está fundada na hipótese do inciso I, do artigo 988, do Código de Processo Civil, cuja redação dispõe que:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I ­ preservar a competência do Tribunal.
E, nos termos do § 3o, do artigo 1.010, da Lei de Ritos, a competência para efetuar o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação é exclusiva do Tribunal de Justiça; contudo, pelo teor do decisum de Id. 107321458, ao que se pode entrever, pelo menos nesse juízo de prelibação, a Juíza a quo invadiu a competência desta Corte, porque inadmitiu o Recurso de Apelação interposto pela empresa Reclamante.
Assim, verifico a presença do perigo de dano irreparável, já que aquele Apelo não foi remetido ao Tribunal para realização do juízo de admissibilidade.
Com essas considerações, defiro em parte o pedido, suspendo os efeitos do ato impugnado até o exame do mérito desta Reclamação.
Comunique-se à Juíza de origem e requisitem-se as informações, no prazo legal (art. 989, inciso I, do CPC).
Cite-se o beneficiário do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
Ao final, à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer (art. 991, CPC).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora